Tribunal: STF
Processo: MS 40758
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Benedito Carvalho da Cruz contra ato atribuído ao Conselheiro João Paulo Schoucair, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Na petição inicial, o impetrante narra ser o “delegatário titular do Cartório do Único Ofício de Tomé-Açu desde 10.01.1985, por decreto governamental que lhe conferiu a delegação” e que “[e]m 25.02.2025, por força da Portaria n. 1144/2025-GP, da Presidência do TJPA, foi-lhe aplicada a pena de PERDA DA DELEGAÇÃO e declarada a vacância da serventia, com data de vacância fixada em 25.02.2025”.

Esclarece que a origem da controvérsia remonta à apuração de um registro imobiliário rural a estrangeiro supostamente irregular, ocorrido em 28 de março de 1984. O caso passou a ser investigado no ano de 2022, após comunicação do INCRA, culminando na instauração do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) n. 0003620-61.2022.2.00.0814 pela Corregedoria-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Relata o autor que, concluída a instrução processual, em 13 de dezembro de 2023, a CGJ proferiu decisão sugerindo a aplicação da penalidade de perda da delegação. Contra essa manifestação, o impetrante assevera ter interposto recurso administrativo direcionado ao Conselho da Magistratura em 02 de fevereiro de 2024, com pedido de efeito suspensivo fundado art. 41, II, a, do Regimento Interno do TJPA, pleito que foi remetido ao referido órgão colegiado em 25 de março de 2024.

Narra que, após a interposição do referido recurso, a Presidência do TJPA “proferiu decisão administrativa e editou a Portaria n. 1144/2025-GP, publicada no DJe n. 8026 de 25.02.2025, pela qual aplicou a pena de perda da delegação ao Impetrante e declarou vaga a serventia do Cartório do Único Ofício de Tomé-Açu, fixando a data de vacância em 25.02.2025”. Informa, ainda, que o recurso foi desprovido pelo Conselho da Magistratura em 26 de março de 2025.

Conta que, contra a citada decisão, interpôs novo recurso hierárquico ao Tribunal Pleno do TJPA, em 20 de maio de 2025, pleiteando a concessão de efeito suspensivo, o que foi rejeitado em decisão monocrática de 25 de junho de 2025. 

Narra que “[a]tualmente, o Cartório do Único Ofício de Tomé-Açu consta na lista de serventias vagas (posição 419), aprovada em 31.07.2025 e publicada em 05.08.2025, caminhando para novo provimento por concurso, nos termos do Provimento CNJ n. 149/2023”.

Diante desse cenário, o impetrante conta ajuizou, em 09 de fevereiro de 2026, o Procedimento de Controle Administrativo (PCA) nº 0000812-61.2026.2.00.0000 perante o Conselho Nacional de Justiça.

O ato apontado como coator consiste na decisão proferida em 13 de fevereiro de 2026, nos autos do citado PCA. Na referida manifestação, a autoridade ora impetrada, com fundamento no art. 25, X, do Regimento Interno do CNJ, não conheceu do pleito e determinou o imediato arquivamento do feito, julgando prejudicado o exame do pedido de urgência. 

O arquivamento fundamentou-se na premissa de que o CNJ não detém competência para atuar como instância revisora de processos disciplinares envolvendo delegatários de serviços extrajudiciais, por não figurarem como membros do Poder Judiciário, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, as quais o julgador reputou ausentes no caso concreto. Ademais, a decisão impugnada consignou que o processo disciplinar de origem ainda aguardava julgamento pelo Pleno do TJPA.

Para fundamentar a viabilidade de sua pretensão mandamental, o impetrante defende que o CNJ detém competência constitucional para exercer o controle de legalidade de atos administrativos maculados por teratologia, amparada no art. 103-B, § 4º, II, da Constituição Federal.

Alega, ainda, a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva da Administração, visto que foi apenado com a máxima reprimenda em 2025 por um fato isolado praticado há mais de quarenta anos. 

Argumenta haver direta violação ao efeito suspensivo obrigatório estatuído na norma regimental, porquanto a execução da sanção destitutória se deu enquanto ainda se encontrava pendente de apreciação o recurso cabível no órgão de controle estadual.

A fim de evidenciar o perigo de dano e justificar a concessão da tutela de urgência antecipada, sustenta que: (i) “encontra-se afastado de sua delegação desde 25.02.2025, sem qualquer renda, tendo inclusive restituído ao TJPA o montante de R$ 474.434,36 recebido no período em que ainda exercia a serventia, amparado por recurso com efeito suspensivo”; (ii) “a serventia de Tomé-Açu foi incluída na lista de unidades vagas (posição 419), sob o regime do Provimento CNJ n. 149/2023, podendo ser objeto de novo provimento a qualquer tempo”; e (iii) que está “alijado de seu trabalho e de seu meio de subsistência desde fevereiro de 2025”.

A título de tutela provisória, pede: 

“3. A concessão de MEDIDA LIMINAR, inaudita altera pars, para:
3.1. Suspender imediatamente os efeitos da decisão monocrática proferida no PCA n. 0000812-61.2026.2.00.0000 pelo Conselheiro Relator do CNJ, na parte em que não conheceu do pedido e determinou o arquivamento do feito, restabelecendo a tramitação do PCA;
3.2. Determinar ao CNJ que se abstenha de arquivar o PCA e mantenha o processo em curso até o julgamento de mérito pelo Plenário;
3.3. Determinar, em caráter cautelar, que:
(a) sejam suspensos os efeitos da Portaria n. 1144/2025-GP e dos atos subsequentes que declararam a vacância da delegação do Cartório do Único Ofício de Tomé-Açu/PA;
(b) o TJPA retire a serventia da lista de serventias vagas, ou, ao menos, nela aposte a anotação de que sua situação está sob controle judicial, vedando qualquer ato de provimento (concurso, remoção, designação interina) até decisão final;
(c) seja o Impetrante reconduzido provisoriamente ao exercício da delegação, até julgamento final do presente mandado de segurança ou, ao menos, até decisão definitiva do CNJ no PCA, caso este venha a ser conhecido.”

No mérito, pleiteia a concessão da ordem para “[d]eclarar a ilegalidade do ato coator, consubstanciado na decisão monocrática que não conheceu do PCA n. 0000812-61.2026.2.00.0000 e determinou seu arquivamento, por violação ao dever constitucional do CNJ de apreciar a legalidade de atos administrativos judiciais em hipóteses de flagrante ilegalidade”;

Pede, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça atrelada à sua momentânea hipossuficiência.

É o relatório. DECIDO.

Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado na inicial, tendo em vista a presunção disposta no art. 99, § 3º, do CPC.

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento, bem como porque o Plenário deste Supremo Tribunal Federal já firmou jurisprudência a respeito da inviabilidade do presente pleito (artigo 52, parágrafo único, do RISTF). Dispenso também as informações da autoridade coatora.

Destaco que o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), em seu art. 21, parágrafo 1º, confere ao relator a prerrogativa de negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte. 

Após a análise dos autos, precisamente do teor do ato apontado como coator, verifico que o impetrante propôs Procedimento de Controle Administrativo (PCA) junto ao CNJ visando “a desconstituição da penalidade de perda de sua delegação no Cartório do Único Ofício de Tomé-Açu” (eDOC nº 11). Em seguida, irresignado com a decisão que negou conhecimento ao citado PCA, impetrou o presente Mandado de Segurança com a finalidade de rediscutir seu mérito.

Nesse sentido, confiram-se trechos da decisão que negou conhecimento ao pedido e determinou seu arquivamento, proferida pelo Eminente Relator do feito no CNJ (eDOC nº 11):

“O requerente pretende que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) proceda à revisão do procedimento administrativo disciplinar que culminou na perda de sua delegação. 
Nos termos do art. 103-B, parágrafo quarto, V, da Constituição da República, compete ao Conselho Nacional de Justiça rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares envolvendo juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano, competência esta reproduzida no art. n.º 82 do Regimento Interno do CNJ.
A atribuição constitucional conferida a este Conselho restringe-se, portanto, à revisão de procedimentos disciplinares instaurados contra integrantes do Poder Judiciário, não se estendendo aos delegatários de serviços extrajudiciais, os quais exercem função pública em caráter privado, não se enquadrando no conceito de membros de tribunal, exceto comprovada teratologia. 
Da análise da documentação juntada sob o Id nº 6413993, verifica-se que foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto pelo requerente, conforme decisão constante às fls. 413/416. Posteriormente, determinou-se a inclusão do feito na pauta de julgamento do Tribunal Pleno (fls. 424/425), julgamento este que ainda não foi realizado. 
Nesse sentido, não foi verificada qualquer irregularidade que ensejasse a atuação excepcional deste Conselho, que somente se admite em hipóteses de flagrante ilegalidade, circunstância que não se evidencia na espécie.
(...)
Desse modo, eventual pronunciamento deste Conselho acerca do ato impugnado, que, inclusive, ainda aguarda decisão definitiva em âmbito de procedimento administrativo do Tribunal requerido, configuraria indevido controle revisional, em descompasso com os limites constitucionais da atuação administrativa do CNJ.
Ante o exposto, com fulcro no art. 25, X, do RICNJ, não conheço do pedido formulado neste procedimento administrativo e determino o imediato arquivamento dos autos, restando prejudicado o exame do pedido de urgência.” (eDOC nº 11 - grifos acrescidos)

Como bem pontuado no ato impugnado, o CNJ sequer detém competência para rever a penalidade aplicada a delegatário de serviço extrajudicial. 

As fundamentações apresentadas no ato impugnado encontram-se integralmente alinhadas à jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a atuação do CNJ circunscreve-se às competências expressamente previstas no art. 103-B, § 4º, da Constituição, precisamente relacionadas ao “controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes”.

A competência para receber e conhecer de reclamações relativa aos prestadores de serviços notariais e de registro encontra previsão no inciso III do § 4º III do mencionado art. 103-B, da Constituição Federal:

§ 4º Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura:
III - receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção ou a disponibilidade e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa;

Portanto, da leitura do dispositivo constitucional acima transcrito, constata-se que o Conselho Nacional de Justiça não detém competência para rever, ainda que mediante provocação, penalidades aplicadas a prestadores de serviços notariais e de registro. Com efeito, tal atribuição não se extrai do texto constitucional e tampouco se confunde com a competência prevista no inciso V do § 4º do art. 103-B da Constituição Federal, que confere ao CNJ, de modo expresso e restrito, a incumbência de “rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano”.

Destaco, ainda, que, consoante consignado no ato apontado como coator, o ato impugnado no PCA “ainda aguarda decisão definitiva em âmbito de procedimento administrativo do Tribunal requerido”, evidenciando, também, a extemporaneidade da pretensão revisional ventilada junto ao CNJ.

Ademais, observa-se que o inconformismo do autor tem por objeto deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça, já que o ato impugnado se limitou a recusar, de forma fundamentada, a intervenção pretendida pelo impetrante. 

Nessa esteira, anoto que a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que não compete ao STF conhecer de mandado de segurança em que seja impugnada decisão emanada do CNJ que, mantendo atos proferidos por outros órgãos, não alterem a situação dos interessados, tendo em vista a interpretação restritiva do art. 102, I, r, da Constituição da República. Nesse sentido:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. INVIABILIDADE DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF firmou-se no sentido de que as deliberações negativas dos conselhos constitucionais (da Magistratura ou do Ministério Público) não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal. III - Este Supremo Tribunal já decidiu ser descabida a pretensão de transformar esta Corte em instância recursal das decisões administrativas tomadas pelos mencionados conselhos no regular exercício das atribuições a eles constitucionalmente estabelecidas (MS 31.199/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia). IV - Esta Corte, em sucessivas decisões, a exemplo daquela proferida no RE 269.464/DF, de relatoria do Ministro Celso de Mello, já assinalou que o direito líquido e certo, capaz de autorizar o ajuizamento do mandado de segurança, é, tão somente, aquele que concerne a fatos incontroversos, constatáveis de plano, mediante prova literal inequívoca. V – Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - MS: 38380 DF, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 13/12/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-258 DIVULG 15-12-2022 PUBLIC 16-12-2022) (grifou-se)

Por fim, o entendimento consolidado desta Corte Constitucional estabelece, como regra geral, que o controle judicial dos atos do CNJ somente se justifica nas hipóteses de: “(i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado”. (AO 1789, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, DJe de 29/10/2018).

No presente caso, como visto, não se verifica qualquer: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências constitucionais do Conselho; ou (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Portanto, resta inviável o controle jurisdicional pretendido pelo impetrante, uma vez que o Supremo Tribunal Federal não é instância revisora de decisões administrativas tomadas pelo CNJ no exercício regular de suas atribuições constitucionais. Nesse sentido, a jurisprudência consolidada desta Corte:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DECISÃO PELA QUAL JULGADA IMPROCEDENTE RECLAMAÇÃO. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REDUÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA DA AL. R DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MANIFESTA ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO INSTÂNCIA REVISORA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (MS 39648 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 17-06-2024, DJe-s/n , 20-06-2024, grifos acrescidos)

“Ementa: Direito Constitucional e Processual Civil. Ação Originária. Ato negativo do CNJ. 1. Ação originária ajuizada em face de decisão do Conselho Nacional de Justiça que indeferiu pedido de providências, por versar matéria jurisdicional. Alegação de extravio de peça processual em Tribunal de Justiça. 2. Não compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, originariamente, ações que impugnam “decisões negativas” do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes. 3. Como regra geral, o controle dos atos do Conselho por esta Corte somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das competências do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado.Precedentes. 4. Agravo a que se nega provimento. (AO 2714 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 05-12-2022, DJe-249  07-12-2022 - grifos acrescidos)

Ante o exposto, nego seguimento ao presente mandado de segurança, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Condeno o impetrante ao recolhimento de custas, as quais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, em razão do deferimento da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512 do STF).

Publique-se.

Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente